Tribunal: TJSP
Processo: 2272565-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despejo por falta de pagamento c./c. cobrança. Inadimplemento configurado. Alegação de que o imóvel é impróprio para uso sem qualquer demonstração e após a ocupação por mais de dois anos. Prova pericial. Descabimento. O magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele verificar a necessidade de sua produção. Art. 370 § único, do CPC. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despejo por falta de pagamento c./c. cobrança. Inadimplemento configurado. Alegação de que o imóvel é impróprio para uso sem qualquer demonstração e após a ocupação por mais de dois anos. Prova pericial. Descabimento. O magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele verificar a necessidade de sua produção. Art. 370 § único, do CPC. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.